Tribunal: TJBA
Processo: 8030139-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030139-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLY BARBALHO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

AGRAVADO: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS FERRAZ

Advogado(s)
:
MATHEUS DE FREITAS SILVA SENA MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE MELHOR POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de manutenção de posse em favor dos agravantes, que alegam exercer a posse do imóvel há mais de dez anos, reputando nulo o leilão extrajudicial realizado por inadimplemento de contrato de financiamento.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes atendem aos requisitos do art. 561 do CPC para concessão de medida liminar de manutenção de posse; e (ii) saber se, em razão da alegada nulidade do leilão extrajudicial, os agravantes ostentam a melhor posse em relação ao agravado.

III. Razões de decidir
A concessão da tutela possessória exige comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, o que não foi atendido de forma suficiente pelos agravantes.
A posse exercida pelo agravado decorre da consolidação da propriedade em razão de leilão extrajudicial, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, o que lhe confere a melhor posse.
Ausência de animus domini por parte dos agravantes, não comprovada a posse direta sobre o bem.
Eventual nulidade do leilão extrajudicial não foi objeto de pedido específico, o que inviabiliza a análise da sua legalidade no presente recurso.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse, da turbação ou esbulho, da data e da continuidade da posse. 2. A consolidação da propriedade em nome do adquirente por leilão extrajudicial confere-lhe a melhor posse. 3. A ausência de pedido específico de nulidade do leilão impede a análise da legalidade do procedimento no âmbito do agravo de instrumento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030139-07.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
DANIELLY BARBALHO RIBEIRO e JACQUES SOUZA MELO JUNIOR
e, como Agravado,
CARLOS ROGERIO DOS SANTOS FERRAZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA